Tribunal: CARF
Processo: 15746.720994/2023-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720994/2023-32
ACÓRDÃO
3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NULIDADE. LAVRATURA AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
Inteligência do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Não padece de
nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. LEI 4.156/62. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de créditos decorrentes de obrigações
originadas pela Lei no 4.156/62, cobradas nas faturas de energia elétrica
em favor da Eletrobrás, com o objetivo de abater débitos tributários
apurados na EFD.
MULTA. QUALIFICADA. REDUÇÃO.
A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100% por força do
disposto na Lei no 14.689/23.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração, para, no mérito, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% por força do disposto
na Lei no 14.689/23.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
2

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança IPI e multa regulamentar, referente ao ano calendário de 2019, em desfavor
da Recorrente WILLTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em desfavor do sujeito passivo acima epigrafado,
para exigência do IPI e da multa proporcional em razão de infrações relativas à
insuficiência de declaração do imposto devido e à glosa de créditos aproveitados
indevidamente ocorridas no ano-calendário de 2019, bem como a exigência da multa
regulamentar por incorreções ou omissões no preenchimento da EFD ICMS/IPI, conforme
valores a seguir:
IPI e multa proporcional

Multa isolada por erros ou omissões no preenchimento da EFD ICMS/IPI

Inicialmente, o Auditor-Fiscal destaca que foram analisadas as EFD ICMS/IPI e EFD
Contribuições com vistas à verificação da regularidade da apuração e declaração do IPI e
do PIS/Cofins no ano-calendário de 2019. Ressalto que no presente processo serão tratadas
apenas as infrações do IPI. As irregularidades do PIS e COFINS foram autuadas no
processo administrativo fiscal – PAF no 15746.720997/2023-76.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
3
A autoridade tributária informa que o contribuinte tem por atividade econômica a indústria
e comércio de peças e acessórios para veículos automotores e que no ano-calendário de
2019 optou por tributação pelo imposto de renda com base no lucro presumido.
Explica que da análise das notas fiscais de saídas e a EFD ICMS/IPI constatou existência
de divergências entre os valores do IPI a Recolher apurados nesta declaração e os débitos
informados em DCTF.
Foi verificada a existência de ajustes de créditos para compensação dos valores dos tributos
devidos com títulos da Eletrobrás, prática vedada pelo artigo 75, inciso V, da IN RFB no
1717, de 17 de julho de 2017, e Súmula CARF no 24, de 2006, por se tratarem de supostos
créditos não administrados pela RFB.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte foi intimado a apresentar as retificações das
EFD, bem como das DCTF, e assim procedeu com a transmissão das declarações excluindo
os ajustes de créditos com base em valores dos Títulos da Eletrobrás, porém, ao ser
intimado a apresentar o contrato de aquisição e os títulos da Eletrobrás, o sujeito passivo
encaminhou resposta com a alegação de que esses documentos foram extraviados.
Do exposto e pelo fato do contribuinte ter admitido a existência da irregularidade, quando
procedeu com as retificações, foram considerados para efeito de lançamento de ofício pela
fiscalização todos os créditos calculados sobre os supostos títulos da Eletrobrás utilizados
pelo contribuinte em sua escrituração.
Multa regulamentar pelo preenchimento da EFD com informações inexatas
O Auditor-Fiscal aduz que “aplica-se a multa regulamentar de 5% sobre os valores inexatos
preenchidos na EFD – ICMS/IPI e na EFD-Contribuições, nos termos do disposto no art,
12, caput, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, porém, por ter o contribuinte apresentado
EFD Contribuições retificadoras com o cancelamento dos créditos e das deduções
indevidas, é reduzida para 75% do valor inicialmente previsto”.
Multa qualificada
A autoridade tributária constata que “a escrituração na EFD – ICMS/IPI e na
EFDContribuições de créditos e deduções calculados sobre supostos títulos da Eletrobrás,
referente aos períodos de apuração de Janeiro/2019 a Outubro/2019, e também a declaração
em DCTF de valor menor dos tributos apurados na própria escrituração em Novembro/2019
e Dezembro2019, em desrespeito às normas da Receita Federal do Brasil, provocando
consequentemente, de forma reiterada, redução indevida e significativa do IPI e das
contribuições a recolher, demonstra que o contribuinte agiu de forma dolosa com a
finalidade de ocultar do fisco os verdadeiros valores do tributo devido”.
Em razão disso, se justificou a qualificação da multa, com fundamento no art. 80, caput e §
6o, inciso II, da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de
15.06.2007, conforme se extrai do Auto de Infração.
Representação Fiscal para fins penais
Interpreta que os fatos relatados, ocorridos em oposição à expressa vedação nas normas da
Receita Federal, demonstram “o nítido propósito de declarar ao fisco IPI e Contribuições a
Recolher em valor significativamente inferior ao realmente devido”, o que caracteriza em
tese, a infração penal prevista no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137, de 1990, e enseja a
elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme determina a Portaria RFB
no 1.750, de 12 de novembro de 2018.
Responsável Solidário
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
4
O Auditor-Fiscal evidencia que os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal
correspondem à prática de infração à legislação tributária, o que “implica na
responsabilização do sr. ROBERTO WILL, CPF 006.112.648-97, com domicílio fiscal na
Avenida Jacarandá, no 1800, Jardim das Palmeiras, Bragança Paulista, SP, CEP 12924-000,
sócio e administrador da empresa, responsável pela escrituração da EFD ICMS/IPI e da
EFD-Contribuições, em todos períodos de apuração do ano-calendário de 2019, nos termos
do disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional”.
Da Impugnação Cientificado do Auto de Infração em 20/06/2023, o contribuinte apresentou
a impugnação em 20/07/2023 com as razões de defesa que serão expostas a seguir, em
síntese.
Inicialmente resume a autuação e critica as afirmações do Auditor-Fiscal sobre a utilização
de “supostos” créditos da Eletrobrás e sobre ter agido de forma dolosa, pois no seu entender
a compensação de tais créditos é matéria pacífica na jurisprudência.
Afirma que a autoridade tributária “obrigou a ora defendida a retificar sua contabilidade,
glosando os crédito legítimos de propriedade da contribuinte, sob ameaça de que se assim
não o fizesse iria autuar a empresa em valores impagáveis, não restando outra alternativa,
senão, se promover espontaneamente a retificação necessária e apurado os impostos a
pagar, qual não fora a supressa da ora contribuinte ao ser surpreendida com o recebimento
do auto de infração relativo ao tributo acima apontado e à multa administrativa alhures
consignada!!”.
Passa a explicar que “a Lei no 4156/62 a União criou o título mobiliário “obrigações ao
portador” que foram qualificadas como debêntures pela própria ELETROBRÁS com a
inscrição dos papéis no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 08 de
agosto de 1966, sob o no 2, do Livro 5, fl. 2, das inscrições de emissão de debêntures”.
Discorre sobre o conceito de debentures, qualificando-as como títulos executivos
extrajudiciais, de acordo com o CPC e doutrina que cita. Diz que o encontro de créditos que
quita dívidas, quanto a tributos federais e o INSS, é disciplinado pela IN SRF no 210, assim
como a MP 75, de 25 de Outubro de 2002, que trata da restituição de receita não
administrada pela SRF.
Inclusive “o art. 21 da IN/SRF, registra a efetiva possibilidade de compensar os valores
representados pelas debêntures, com débitos administrados pela Receita Federal,
viabilizando, após a interposição do requerimento, a imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário”, por isso entende que é possível a utilização de títulos da Eletrobrás para
compensar débitos, inexistindo vedação para tanto.
Afirma que “os artigos 13 e 21 da IN/SRF no 210, combinado com o artigo 3o, da MP 75,
deixa claro que o procedimento de compensação e/ou restituição não poderá ser objeto de
lançamento de ofício pela Receita Federal se apuradas diferenças prestadas pelo sujeito
passivo, uma vez que se trata de natureza não tributária”.
Avante, rechaça a aplicação da multa de 150% à impugnante que, orientada pelo Auditor-
Fiscal, promoveu espontaneamente a retificação de sua escrita fiscal, glosando os créditos
legítimos da Eletrobrás.
Argumenta que a multa em questão contraria o art. 150, inc. IV da CF/88 e caracteriza
flagrante confisco. Diz que o STF já enfrentou a questão e formou maioria em repercussão
geral (RE 1.335.293 – Tema 1.195), decidindo que a multa punitiva deve ser fixada até o
limite de 100% do tributo devido.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
5
Insiste que no presente caso não caberia multa alguma, pois espontaneamente e orientado
pelo Auditor-Fiscal procedeu com as retificações, informando os valores devidos em DCTF
antes da lavratura do Auto de Infração.
Discorre largamente sobre o lançamento por homologação e a prestação de declarações
pelo contribuinte no seu dever de antecipar o cálculo do montante de tributo devido e
recolhê-lo aos cofres fazendários, antes de qualquer iniciativa ou atividade da
administração tributária, o que facilita a execução da fiscalização diante da abundância de
informações prestadas pelo sujeito passivo.
Defende que no regime de lançamento por homologação (art. 150, CTN) não poderia ser
aplicada a multa prevista para os de lançamento de ofício (art. 149, CTN). Explica que as
multas previstas no art. 44 da Lei no 9.430/96 são de natureza penal e somente caberiam
quando houvesse o lançamento de ofício, por isso, são denominadas multa de ofício.
Aduz que tais multas e o respectivo lançamento são aplicáveis quando existe o
comportamento omissivo ou comissivo do contribuinte em prejuízo da Fazenda Pública.
“Ao revés, se o contribuinte revela, espontaneamente, sua situação fiscal ao Fisco, através
do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, ou de deveres instrumentais, ele não
deve ser submetido ao pesado ônus financeiro da multa punitiva, ainda que caiba, por uma
ou outra circunstância, o lançamento ex officio”. Cita jurisprudência sobre o tema.
Invoca o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para criticar a aplicação da
multa de 75% ou 150%, quando o contribuinte forneceu todas as informações necessárias à
determinação e valoração qualitativa e quantitativa dos fatos imponíveis dos quais resultou
o crédito tributário cobrado. No presente caso, repete que cumpriu suas obrigações
orientado pelo próprio Audito-Fiscal.
Diz também que é indevida a multa sob a rubrica “Outras Multas Administradas pela RFB”
em razão da apresentação da EFD com informações inexatas ou incompletas, pois tal
motivação não aconteceu de forma alguma.
Pedido
O impugnante requer que seja recebida sua reclamação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito, e acolhidas as razões para que se cancele o auto de infração. Pede que as
intimações ou qualquer publicação sejam efetuadas na pessoa do Dr. Alexandre Mendes
Pinto, o advogado que subscreve a impugnação, no endereço que informa.
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ04 votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. LEI 4.156/62. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento de créditos decorrentes de obrigações originadas pela
Lei no 4.156/62, cobradas nas faturas de energia elétrica em favor da Eletrobrás, com o
objetivo de abater débitos tributários apurados na EFD.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
6
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões de defesa
na impugnação, na forma do art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72, resta manter a exigência
constituída de ofício, pois não ficaram evidenciados os motivos necessários para
desconstituição do feito.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL.
PERDA DE ESPONTANEIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Considerando que após o início do procedimento fiscal o contribuinte perde sua
espontaneidade, é cabível o lançamento de ofício dos tributos apurados pela fiscalização e a
respectiva penalidade, mesmo que o contribuinte tenha realizado a retificação das
declarações no curso da ação fiscal para obter o benefício do art, 12, caput, inciso II, da Lei
no 8.218, de 1991.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO PRATICADA COM DOLO. SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
É legítima a aplicação da penalidade qualificada, quando a infração foi praticada com dolo
e evidenciado pela fiscalização o intuito de sonegação fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que
figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se constituem normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, regra também aplicável às teses doutrinárias
ou jurisprudências, salvo as hipóteses expressamente previstas no art. 19-A da Lei
10.522/2002
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário e repisou os argumentos
contidos na Impugnação, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, cuja
peça recursal possui a seguinte estrutura:
1. Do v. acórdão recorrido.
2. Da legitimidade do aproveitamento dos créditos.
3. Da inexistência de responsabilidade solidária do sócio Recorrente
4. Do ônus da prova. Cerceamento do direito de defesa. Nulidade do processo.
5. Da espontaneidade das retificações da escrituração fiscal.
6. Da impossibilidade de aplicação de multa regulamentar por preenchimento da
Escrituração Fiscal Digital – EFD.
7. Nulidade material do auto de infração. Deficiência de motivação/fundamentação.
Violação ao art. 142, do Código Tributário Nacional.
8. Da multa de 150%.
9. Da violação ao princípio do não-confisco.
10. Da inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (substantive due
process of law) no arbitramento da multa.
11. Da taxa Selic.
12. Do requerimento.
É o relatório.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
7

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares
A Recorrente ressalta que no Acórdão recorrido restou assentado que em sede
impugnatória não foram produzidas as provas indispensáveis à descaracterização do lançamento de
ofício. Entende que comprovada a legitimidade da utilização das obrigações ao portador emitidas
pela ELETROBRAS, transferiu-se à autoridade fiscal a obrigação de produzir as provas de que as
referidas obrigações estão liquidadas e que não podem ser utilizadas para liquidação de débitos
fiscal.
Por esse motivo, entende que houve cerceamento de defesa que impõe a declaração
de nulidade do processo administrativo.
Não assiste razão à Recorrente.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. De igual modo, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
No caso em tela, verifica-se que:
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
8
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância, não
acarretará nulidade absoluta; se tiver relevância e provocar prejuízo, desde que não tenha sido
causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor
do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Conforme se verifica, no caso dos autos em análise, não há qualquer nulidade
material, deficiência de motivação ou fundamentação no Auto de Infração que enseje a conclusão
de que houve ofensa ao art. 142, do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, incabível a pretensão da Recorrente.

I – Do mérito
Inicialmente, cumpre elucidar que conforme já esclarecido pela DRJ à fl. 1093, o
responsável solidário, o Sr. Roberto Will, não apresentou impugnação, precluindo seu direito de
fazê-lo em momento posterior, devendo a autoridade preparadora adotar as providências de sua
alçada, previstas no art. 21, do Dec. 70.235/72, no que diz respeito ao Termo de Revelia.
A controvérsia da lide consiste na (im)possibilidade de aproveitamento de créditos
aproveitados com valores oriundos de supostos títulos da Eletrobrás.
Conforme se nota, o ponto inicial para análise do mérito consiste na existência dos
supostos títulos mencionados pela Recorrente. Nada obstante, conforme constatado pela DRJ não
existe nenhum direito creditório a ser examinado, senão vejamos:
Primeiramente, é de se destacar que o contribuinte alega um suposto direito para utilizar
créditos originados em títulos emitidos pela Eletrobrás, advindos da Lei no 4.156/62, mas
toda discussão travada pela defesa apenas se apresenta como uma tese, pois não há
qualquer documento probatório de que possua tais títulos. Inclusive o Auditor-Fiscal,
durante o procedimento fiscal, intimou o contribuinte a apresentar provas de seu
suposto direito reivindicado, mas obteve apenas notícias de que os documentos
solicitados foram extraviados.
A ausência das provas permanece quando do protocolo da impugnação. Neste cenário, vale
lembrar do inc. I, do art. 373 do CPC, por meio do qual se determina que o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Nesta mesma linha, é
importante a referência do art. 28 do Decreto 7.574/2011 que prescreve caber ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem isso não é possível se cogitar qualquer
mácula à autuação. (fl. 1.093). Grifos nossos.
Considerando que o Recurso Voluntário foi apresentado desacompanhado de
qualquer documento que comprove a existência dos títulos da Eletrobrás que a Recorrente alega
possuir, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
9

II – Das multas

a) Da multa regulamentar por preenchimento da Escrituração Fiscal Digital –
EFD.
A Recorrente discorda da aplicação da multa prevista no art. 12, caput, inciso II, da
Lei no 8.218/19913:
13. Aplica-se a multa regulamentar de 5% sobre os valores inexatos preenchidos na EFD –
ICMS/IPI e na EFD-Contribuições, nos termos do disposto no art, 12, caput, in-ciso II, da
Lei no 8.218, de 1991, porém, por ter o contribuinte apresentado EFD Con-tribuições
retificadoras com o cancelamento dos créditos e das deduções indevidas, é reduzida para
75% do valor inicialmente previsto.
Todavia, conforme constatado pelo Auditor Fiscal, da análise das notas fiscais foram
verificadas divergências entre a EFD/IPI e os débitos informados em DCTF. Dentre elas, a
existência de ajustes de créditos para compensação dos valores dos tributos devidos com títulos da
Eletrobrás, prática vedada pelo artigo 75, inciso V, da IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, e
Súmula CARF no 24, de 2006, por se tratarem de supostos créditos não administrados pela RFB.
Intimada a apresentar as retificações, a Recorrente excluiu os ajustes de créditos com
base em valores dos Títulos da Eletrobrás, porém, ao ser intimada a apresentar o contrato de
aquisição e os títulos da Eletrobrás, a Recorrente encaminhou resposta com a alegação de que esses
documentos foram extraviados.
Pelo exposto, nota-se que a Recorrente praticou a conduta que prevê a aplicação da
penalidade nos termos exatos do art. 12, caput, inciso II, da Lei no 8.218/19913, razão pela qual,
não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

b) Da multa qualificada
A multa qualificada foi aplicada sob o fundamento do art. 80, caput e § 6o, inciso II,
da Lei no4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 15.06.2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante
e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
A Recorrente sustenta que não houve intenção em fraudar o Fisco ou sonegar
tributos, que todas as receitas foram devidamente declaradas com a respectiva emissão das notas
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
10
fiscais. Assevera que para aplicação da multa qualifica é imprescindível que haja sonegação fiscal,
fraude ou conluio e transcreve a ementa do Acórdão no 9202-003.128, para, então, concluir ser
descabida a aplicação da penalidade no caso em tela.
Ocorre, que ao utilizar o suposto título público, de forma deliberada, para reduzir os
valores declarados em DCTF, resta caracterizado o dolo, ou seja, verifica-se a concretização da
vontade cujo objetivo é a reduzir o montante tributário de forma ilícita, senão vejamos:
No caso concreto, pelos apontamentos da fiscalização, o contribuinte teria assumido o risco
de cometer a infração ao adotar a tese da possibilidade de compensação de créditos
decorrente de “obrigações da Eletrobrás” que é contrária ao entendimento da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, exposado em jurisprudência administrativa (práticas reiteradas
observadas pelas autoridade administrativas – inc. III, art. 100, CTN) e em normas
interpretativas vinculantes.
A proibição sobre a compensação desta natureza é tema de conhecimento amplo, pois além
das normas tributárias que vedam - alínea c) e e), inc. II, §12, art. 74, Lei 9.430/1996 - , foi
publicada em junho de 2012 a cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos
Públicos Antigos”3, elaborada em ação conjunta pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
Ministério Público da União, na qual consta o seguinte:
“Os títulos da Dívida Interna denominados Apólices da Dívida Pública, Obrigações de
Guerra, Obrigações do Reaparelhamento Econômico, Títulos de Recuperação Financeira e
Títulos da Dívida Interna Fundada Federal de 1956 não valem desde 1969.” (grifei)
O Auditor-Fiscal afirma que “a declaração em DCTF de valor menor dos tributos apurados
na própria escrituração em Novembro/2019 e Dezembro2019, em desrespeito às normas da
Receita Federal do Brasil, provocando consequentemente, de forma reiterada, redução
indevida e significativa do IPI e das contribuições a recolher, demonstra que o contribuinte
agiu de forma dolosa com a finalidade de ocultar do fisco os verdadeiros valores do tributo
devido”.
Tal comportamento se coaduna plenamente às hipóteses dos art. 71 e 72 da Lei 4.502, de
1964, que tratam da fraude e sonegação, e o intuito ilegal do contribuinte se fortalece
mais, quando este foi intimado a apresentar os documentos que suportavam o suposto
crédito pleiteado, mas nada foi entregue à autoridade tributária, sob a alegação de
extravio, sem qualquer diligência adotada por parte do intimado, como por exemplo o
registro em boletim de ocorrência policial pelo suposto extravio, mesmo se tratando de
documentos que evidenciariam direitos creditórios tão relevantes.(fls. 1096 - 1.097).
Grifos nossos.
Conforme se observa, existia vedação legal a utilização de compensação nos moldes
praticados pela Recorrente, conforme se extraí do art. 74, Lei 9.430/1996.
Ademais, após serem constatadas pelo Auditor Fiscal divergências entre a EFD/IPI e
os débitos informados em DCTF, a Recorrente excluiu os ajustes de créditos com base em valores
dos Títulos da Eletrobrás, porém, conforme já detalhado no tópico anterior, ao ser intimada a
apresentar o contrato de aquisição e os títulos da Eletrobrás, a Recorrente encaminhou resposta com
a alegação de que esses documentos foram extraviados.
Nada obstante, observa-se que no presente caso foi aplicada a multa qualificada com
majoração imposta com base na ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de
30 de novembro de 1964.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.261 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720994/2023-32
11
Desta feita, nos termos da legislação mais benéfica, deve ser observado, no caso
concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da
Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96,
nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
Pelo exposto, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida ao percentual de 100%.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para afastar as preliminares
de cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração, para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao patamar de 100% por força do disposto na
Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1175
DF CARF MF
Original